Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade dos delitos.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em face do disposto no inciso I do artigo 44 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.